Tribunal: STF
Processo: RHC 90724
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTINUADO E
   CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
As
   instâncias ordinárias - a quem cabe, em princípio, a apreciação
   dos fatos e das provas - reconheceram a ocorrência de duas séries
   distintas de estupros: uma praticada diretamente pelo recorrente;
   outra, executada mediatamente por ele, valendo-se de terceiro
   inimputável.
Foram observadas, ainda, as mesmas circunstâncias
   em cada uma das séries de crimes, mas circunstâncias diferentes
   entre uma e outra.
Nesse cenário, é possível a aplicação do
   aumento de pena relativo à continuidade delitiva sobre a
   reprimenda fixada para cada uma das seqüências de delitos,
   conforme dispõe o art. 71 do Código Penal, seguida da somatória
   das penas dessas duas condenações, nos termos do art. 69, também
   do Código Penal.
Recurso ordinário não provido.